Tribunal: TJSP
Processo: 2389890-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS A SER DISPONIBILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO QUE SE TRATAM DE DOCUMENTOS DOTADOS DE SIGILO FISCAL – ACERTO DA R. DECISÃO – BALANCETE, DECLARAÇÃO, EXTRATOS E NOTAS FISCAIS –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS A SER DISPONIBILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO QUE SE TRATAM DE DOCUMENTOS DOTADOS DE SIGILO FISCAL – ACERTO DA R. DECISÃO – BALANCETE, DECLARAÇÃO, EXTRATOS E NOTAS FISCAIS – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS, AINDA QUE FRUSTRADAS, DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – DOCUMENTOS QUE SERVIRÃO DE BASE PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PENHORA DE FATURAMENTO DA EXECUTADA E QUE BEM PODEM SER EXAMINADOS PELAS EXEQUENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.*